Tribunal: TJES
Processo: 0029753-34.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029753-34.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATHALIA TAVARES GOMES e outros

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FORMALIZAÇÃO TARDIA DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA – AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA NÃO EXIME OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS DISPONIBILIZADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Nos contratos de prestação de serviços educacionais, aplica-se o princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual as partes devem cumprir as obrigações assumidas nos termos pactuados.

2.
A ausência de frequência às aulas não afasta a legitimidade da cobrança das mensalidades escolares, desde que os serviços educacionais tenham sido regularmente disponibilizados pela instituição de ensino.

3.
O cancelamento da matrícula ou rescisão do contrato deve ser formalizado de forma tempestiva, não sendo suficiente a mera alegação de desistência verbal ou ausência de frequência para extinguir o vínculo contratual.

4.
Na hipótese, a formalização do pedido de cancelamento ocorreu apenas em 10/07/2018, posteriormente ao vencimento das mensalidades referentes aos meses de março a junho de 2018, de modo que o pagamento dessas parcelas permanece devido.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NATHALIA TAVARES GOMES

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
a
ção de
c
obrança
, ajuizada pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UVV-ES,
que julgou procedente o pleito autoral para condenar a requerida ao pagamento das mensalidades vencidas referentes ao período de março a junho de 2018, perfazendo um débito total de R$ 1.360,37 (mil trezentos e sessenta reais e trinta e sete centavos).

Nas razões recursais (id. 11568004), sustenta a apelante, em síntese, que: i) deixou de frequentar as aulas e comunicou à apelada sua desistência do curso devido a dificuldades financeiras, não tendo usufruído dos serviços educacionais contratados; ii) a apelada, mesmo informada, permaneceu inerte e não aplicou qualquer penalidade ou multa pela rescisão contratual, limitando-se a formalizar o pedido de trancamento em 10/07/2017; iii) a cobrança das parcelas pactuadas não é cabível, considerando que não houve efetiva prestação do serviço.

Contrarrazões apresentadas em id. nº 11568007 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0029753-34.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

APELADO: NATHALIA TAVARES GOMES, NATHALIA TAVARES GOMES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NATHALIA TAVARES GOMES

contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
a
ção de
c
obrança
, ajuizada pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UVV-ES,
que julgou procedente o pleito autoral para condenar a requerida ao pagamento das mensalidades vencidas referentes ao período de março a junho de 2018, perfazendo um débito total de R$ 1.360,37 (mil trezentos e sessenta reais e trinta e sete centavos).

Nas razões recursais (id. 11568004), sustenta a apelante, em síntese, que: i) deixou de frequentar as aulas e comunicou à apelada sua desistência do curso devido a dificuldades financeiras, não tendo usufruído dos serviços educacionais contratados; ii) a apelada, mesmo informada, permaneceu inerte e não aplicou qualquer penalidade ou multa pela rescisão contratual, limitando-se a formalizar o pedido de trancamento em 10/07/2017; iii) a cobrança das parcelas pactuadas não é cabível, considerando que não houve efetiva prestação do serviço.

Pois bem.

Resta incontroverso que a apelante contratou a apelada para prestar serviços educacionais do curso de graduação — arquitetura e urbanismo —, mediante parcelas mensais, com vencimento no dia 05 (cinco) de cada mês.

Como se observa no protocolo de desistência formulado pela requerente (fl. 16 — autos físicos), a formalização do pedido de desistência ocorreu somente no dia 10/07/2018, ou seja, em momento posterior ao vencimento das mensalidades correspondentes aos meses de março a junho daquele ano, as quais venceram no quinto dia de cada mês.

O princípio do
pacta sunt servanda
, essencial ao Direito Contratual, determina que os contratos devem ser cumpridos conforme as condições livremente pactuadas pelas partes. Assim, ao exigir o pagamento das parcelas referentes às mensalidades dos meses de março a junho, a apelada age dentro das prerrogativas legais que lhe são conferidas enquanto prestadora de serviços educacionais.

De outro lado, a apelante alega que, em razão de dificuldades financeiras, solicitou a desistência do curso e, em função disso, deixou de frequentar as aulas, acreditando que tal conduta seria suficiente para extinguir o vínculo contratual e a relação de consumo existente entre as partes.

Contudo, a apelante não apresentou nos autos da ação originária qualquer comprovação de que tenha efetivamente comunicado à apelada, de forma tempestiva e adequada, o trancamento ou a desistência do curso. O único documento constante nos autos referente à manifestação de sua desistência é datado de 10/07/2018, conforme apontado pela própria instituição de ensino.

Assim, a apelada demonstra que os serviços educacionais correspondentes ao período de março a junho foram regularmente colocados à disposição da aluna, cabendo a esta, portanto, o pagamento das mensalidades contratadas, conforme o contrato firmado entre as partes.

Em análise do contrato firmado entre as partes, dispõem as cláusulas 9 e 9.1 (fls. 07/09 — autos físicos) que tanto a rescisão quanto a desistência devem ser formalizadas por escrito pelo aluno, o que foi realizado apenas em 10/07/2018, logo, posterior ao vencimento da mensalidade. E, embora tenha argumentado que comunicou a desistência em período anterior ao início das faltas, esse fato não foi comprovado nos autos, além de não observar o que dispõe a cláusula 9.1 do contrato pactuado, demonstrando que a apelante simplesmente abandonou o curso, veja-se:

9. A DESISTÊNCIA, O TRANCAMENTO, A REABERTURA DE MATRÍCULA, O REINGRESSO, A TRANSFERÊNCIA E A DISPENSA DE DISCIPLINA e o ATENDIMENTO ESPECIAL, são procedimentos acadêmicos que o
(a) estudante ou procurador habilitado deverá solicitar no núcleo de atendimento da contratada, observado os respectivos prazos
, condições acadêmicas e, sobretudo, as de financiamento estudantil, que lhe são específicas.

9.1 DESISTÊNCIA:
Procedimento de encerramento do contrato e de cancelamento do vínculo acadêmico que deverá ser formalizado por escrito, ficando ajustado que o simples abandono do curso por parte do estudante não será considerado para esse fim
, permanecendo, neste caso, devido o pagamento das parcelas mensais vincendas não cobertas pelo financiamento à medida que se tornarem vencidas. (grifo nosso)

Logo, tem-se que o cancelamento da matrícula ou rescisão do contrato deve ser formalizado de forma tempestiva, não sendo suficiente a mera alegação de desistência verbal ou ausência de frequência para extinguir o vínculo contratual.

Por sinal, nessa linha de entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que é legítima a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, mesmo que este não tenha frequentado as aulas. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO EDUCACIONAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA DO ALUNO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.” “1. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 2.
É devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao aluno, mesmo que ele não frequente as aulas
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1091882/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 06/10/2017)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADES. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONTRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO ACADÊMICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. 1. Não configura ofensa ao art. 535, I e II, do Código de Processo Civil de 1973, o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Ausência de prequestionamento do art. 51, IV, e § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor, não configurando contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao artigo 535 do CPC/73, uma vez que é perfeitamente possível ao julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pelas partes. 3. O Tribunal de origem, pelo exame da prova documental, concluiu que o acadêmico firmou contrato de prestação de serviços educacionais para o segundo semestre de 2001 (julho a dezembro), sem, contudo, formular cancelamento de matrícula a posteriori. Observou, ainda, não haver respaldo nos autos a afirmação de que, não havendo a rematrícula, haveria a automática rescisão do pacto. A certeza quanto à confirmação da matrícula foi ratificada pela apresentação do comprovante de pagamento da mensalidade referente a julho/2001. 4. A reforma do julgado demandaria, necessariamente, o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 5.
A jurisprudência desta Corte entende ser devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando ele não frequenta as aulas. O fato de não ter o acadêmico comparecido às aulas ou efetuado os exames periódicos não o exime do dever de adimplir com o contrato formalizado anteriormente, porquanto o serviço de ensino, da forma como anuiu quando da assinatura do contrato, estava a seu dispor, sendo-lhe facultado usufruir ou não.
6. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 4/11/2016) (grifo nosso)

Da mesma forma, colaciono o seguinte julgado desta c. Câmara Cível:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA DO ALUNO. COBRANÇA LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, condenou a apelante ao pagamento das parcelas devidas por serviços educacionais prestados no valor de R$ 5.093,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se a ausência de frequência da aluna aos serviços educacionais contratados afasta a legitimidade da cobrança realizada pela instituição de ensino. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelante não trouxe aos autos qualquer prova acerca da ausência de prestação dos serviços educacionais, limitando-se a alegar, de forma genérica, que não houve o fornecimento dos mesmos. O contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente firmado pela aluna, e os documentos apresentados pela apelada demonstram que os serviços foram colocados à disposição. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ainda que ocorra a inversão do ônus da prova, não exime a parte de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No caso, a apelante não se desincumbiu desse ônus.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a ausência de frequência do aluno não afasta a legitimidade da cobrança dos serviços educacionais contratados e disponibilizados pela instituição de ensino. O cancelamento da matrícula ou a rescisão do contrato devem ser formalizados, o que não ocorreu no presente caso.
O pagamento das mensalidades contratadas é devido independentemente da presença do aluno, desde que os serviços educacionais tenham sido colocados à disposição, conforme entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: A ausência de frequência do aluno não afasta a legitimidade da cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados pela instituição de ensino. A rescisão contratual ou cancelamento da matrícula deve ser formalizado para que a cobrança das mensalidades deixe de ser exigível. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1091882/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 21.09.2017; STJ, REsp 726.417/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 05.11.2009; TJES, AC 035180140630, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 14.09.2020. (TJES, Classe: Apelação Cível 5015287-03.2022.8.08.0048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2024) (grifo nosso).

Portanto, o inadimplemento contratual por parte da aluna revela-se evidente, uma vez que tal fato foi devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos, em especial pelo documento que formalizou a desistência do curso, datado de 10/07/2018. Ressalto que essa formalização ocorreu após o período correspondente às mensalidades cobradas e após a ausência de frequência às aulas. Dessa forma, não verifico a necessidade de qualquer reparo no
decisum
recorrido.

Diante dessas ponderações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra, mantenho incólume a sentença recorrida.

Majoro a verba fixada em primeiro grau de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos) sobre o valor da condenação.

Entretanto, por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita, a obrigação dela de pagar custas processuais e honorários advocatícios ficará sob condição de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.